Tribunal: TJMT
Processo: 0000955-92.2012.8.11.0013
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000955-92.2012.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), Rafael Maciel Ferreira Junior (APELADO), RAMAO WILSON JUNIOR - CPF: 650.078.241-00 (ADVOGADO), JOAO CARLOS RIBEIRO DE MATTOS (APELADO), ALICIO MENDES - CPF: 307.664.866-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (VÍTIMA), RAFAEL MACIEL FERREIRA JUNIOR (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO CONSUMADO (ART. 157, §3º, PARTE FINAL, DO CP) – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – 1. PLEITO CONDENATÓRIO EMBASADO NA SATISFATÓRIA DEMONSTRAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA – NÃO COMPROVADOS – PROVA DUVIDOSA QUANTO À AUTORIA DELITIVA – TESTEMUNHO EXTRAJUDICIAL NÃO RATIFICADO EM JUÍZO – TESTEMUNHOS INDIRETOS DOS AGENTES POLICIAIS
–
REFERÊNCIAS ABSTRATAS E DISTANTES QUE NÃO IMPLICAM EM SUA CONFIRMAÇÃO – CONFRONTO BALÍSTICO INCLUSIVO
–
INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PARA RESPALDAR EVENTUAL ÉDITO CONDENATÓRIO – INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO IMPOSITIVA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Cediço que para alcançar o desfecho condenatório exige-se provas concretas da prática do delito, além da efetiva, plena e convincente demonstração da autoria dos acusados, não bastando a mera probabilidade.

2.
In casu
, a dúvida deve laborar em favor dos apelados, a teor do aforismo
in dubio pro reo
, uma vez evidenciado que a premissa utilizada pela acusação consistindo na confissão extrajudicial não foi ratificada sob o crivo do contraditório, mas tão somente referida, de modo indireto e questionável, em juízo, pelos agentes policiais. Logo, mostra-se impositivo o juízo de absolvição, impondo-se, por corolário, a ratificação da sentença absolutória prolatada na instância singela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT nos autos da Ação Penal n. 0000955-92.2012.8.11.0013, na qual julgou improcedente a demanda,
absolvendo

JOAO CARLOS RIBEIRO DE MATTOS
e
RAFAEL MACIEL FERREIRA JUNIOR
do crime latrocínio consumado (art. 157, §3º, parte final, do Código Penal), com fundamento no art. 386, inc. VII, do CPP.

Nas razões recursais de ID. 193049226 (Pág. 398/ 407),
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
sustenta, em suma, que a autoria e a materialidade do crime estão demonstradas pelo arcabouço probatório colacionado nos autos, sendo a condenação dos apelados medida que se impõe.

Em contrarrazões ao apelo no ID. 193049233, os apelados, assistidos pela i. Defensoria Pública Estadual, rebatem as razões recursais do órgão acusatório, argumentando que o conjunto probatório é insuficiente para comprovar a autoria do crime em tela. Assim sendo, pugna, com fundamento no art. 386, inc. VII, do CPP e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, pela manutenção
in totum
da sentença absolutória impugnada.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
provimento
do apelo interposto (ID. 202798165), conforme sumário que segue transcrito:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– Latrocínio (artigo 157, §3º, parte final, do CP) – Sentença absolutória – Recurso do Ministério Público: Defende a suficiência do conjunto probatório para demonstrar a autoria e a materialidade do crime de latrocínio imputado aos apelados –
PROCEDÊNCIA
– De fato, o conjunto probatório reunido nos autos se mostra robusto e suficiente para a condenação pretendida; apesar da negativa de autoria sustentada em juízo pelos acusados, suas declarações são vazias e desconectada da realidade dos autos; por outro lado, temos os depoimentos judiciais dos policiais que oficiaram no flagrante ratificando todos os elementos indiciários produzidos na fase inquisitorial onde, inclusive, consta a confissão dos acusados –
PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO
.”

A partir da transferência do d. Relator originário para outra Câmara deste Tribunal, em 23/02/2024, manteve-se a vinculação dos autos à cadeira do Gabinete 02, pertencente à 2ª Câmara Criminal, de modo que o presente feito foi distribuído à minha Relatoria segundo o critério do art. 66-E do RITJ/MT.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024